Tribunal: STJ
Processo: 0009600-24.2023.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959457 - PR
(2025/0211942-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BERNARDO NOVAK
ADVOGADO
: JOÃO SÉRGIO RAUSIS - PR024765
EMBARGADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MAYARA VITORAZZO STEVAM - PR071913
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2341932e-ced0-45ce-a55a-e3c5d0223caa

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959457 - PR
(2025/0211942-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BERNARDO NOVAK
ADVOGADO
: JOÃO SÉRGIO RAUSIS - PR024765
EMBARGADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MAYARA VITORAZZO STEVAM - PR071913
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BERNARDO NOVAK contra
o acórdão que negou provimento ao agravo interno (e-STJ fls. 766) para manter a
intempestividade apontada.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante busca o
777/812
reconhecimento da tempestividade do agravo em recurso especial.
Sustenta que embora tenha feito menção no relatório acerca da Portaria
no 790 de 19 de dezembro de 2024, que estabeleceu o dia
como
STJ/GP
02/05/2025
recesso forense neste Tribunal, deixou de se manifestar expressamente sobre tal
ponto na fundamentação do voto. Tal omissão é crucial para o deslinde da
controvérsia, uma vez que a referida Portaria impacta diretamente a contagem do
prazo recursal.
Aduz que a referida portaria estabeleceu o calendário forense para o ano de
2025, incluindo o dia 02 de maio de 2025 como ponto facultativo/recesso.
Documento eletrônico VDA55329800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:14
Código de Controle do Documento: e732b41e-c302-448a-a06b-9a2c6b366a4c

Defende que "em sua petição de Agravo Interno, apresentou as telas do
sistema PROJUDI (Anexo 1 do Agravo) que demonstram claramente que a intimação
eletrônica foi confirmada em
com data de leitura em
e o
18/04/2025,
22/04/2025,
sistema informava como Data de Decurso o dia
O Agravo em Recurso
16/05/2025.
Especial foi interposto em
ou seja, dentro do prazo que o próprio sistema
15/05/2025,
.
do Tribunal de origem indicava como correto"
Impugnação às e-STJ fls. 815/818.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme já analisado, no caso concreto, verifica-se que a
parte recorrente não comprovou no ato da interposição do recurso a suspensão do
expediente forense no dia
Portanto, o agravo em recurso especial
02/05/2025.
interposto somente no dia 15/05/2025 está fora do prazo legal previsto no artigo
1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
Como explicitado na decisão de e-STJ fls. 724/726, "é certo que o feriado
nacional de
não precisa ser comprovado. Porém, o dia
é
01/05/2025
02/05/2025
supostamente feriado local, razão pela qual a parte foi intimada, nos termos do
§ 6o, do CPC, bem como da QO no
para comprovar
art. 1.003,
AREsp n. 2.638.376/MG
in albis".
a tempestividade, contudo deixou o prazo transcorrer
Registre-se, que a comprovação tardia, segundo o entendimento
consolidado no âmbito desta Corte, só será admitida até a data da publicação do
acórdão proferido no
ocorrida em
REsp no 1.813.684/SP,
18/11/2019,
exclusivamente quando se tratar da segunda-feira de carnaval, não se estendendo ao
demais feriados e recessos locais.
Assim, a comprovação da tempestividade recursal deve ser realizada no ato
de interposição do recurso, não se aplicando as disposições previstas nos arts. 932,
parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a ocorrência de feriado local ou regional ou o não
funcionamento do fórum, que justifique a suspensão do prazo para a interposição do
recurso, deve ser comprovada por meio de documento hábil, no ato da interposição do
recurso, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO
ANT E A SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
EXCIPIENTE.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 994, VIII, c/c 219, 1.003, § 5o, 1.042
e 1.070 do NCPC.
Documento eletrônico VDA55329800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:14
Código de Controle do Documento: e732b41e-c302-448a-a06b-9a2c6b366a4c

1.1. Nos termos do parágrafo 6o do artigo 1.003 do aludido diploma,
para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local
deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da
interposição do recurso. Precedente: AgInt no AREsp 957.821/MS,
CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2017.
1.2. 'Cópia de calendário editado pelo Tribunal de Justiça (...) não é suficiente
para a comprovação da existência de feriado local, sendo necessária a
juntada de cópia da lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de
origem, dando notícia da inexistência de expediente forense na data em
questão, o que, todavia, não ocorreu' (AgInt no AREsp 1.128.591/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe
).
05/04/2018

2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1.413.912/AP, Rel. Ministro

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/ 5/2019, DJe
-
3/6/2019
grifou-se)

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o
erro na indicação do término do prazo recursal pelo sistema eletrônico do tribunal de
origem, apesar de configurar justa causa apta a afastar a intempestividade, não exime
a parte de apresentar documento oficial para comprovar a referida situação
excepcional, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria
ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo
489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
(EDcl no AgInt no
3. Embargos de declaração rejeitados."
AREsp 874.797/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
4/8/2016,
9/8/2016)

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
(EDcl no
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. "
RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 471.799/RJ,
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/8/2016,
.
24/8/2016)

Documento eletrônico VDA55329800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:14
Código de Controle do Documento: e732b41e-c302-448a-a06b-9a2c6b366a4c

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55329800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:14
Código de Controle do Documento: e732b41e-c302-448a-a06b-9a2c6b366a4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.959.457 / PR
Número Registro: 2025/0211942-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080051920258160194 00096002420238160194 80051920258160194 96002420238160194
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNARDO NOVAK
ADVOGADO
: JOÃO SÉRGIO RAUSIS - PR024765
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MAYARA VITORAZZO STEVAM - PR071913
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BERNARDO NOVAK
ADVOGADO
: JOÃO SÉRGIO RAUSIS - PR024765
EMBARGADO : UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
Documento eletrônico VDA56080479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:47
Código de Controle do Documento: f41d0a1a-b2e2-472e-b5e9-bccdd6f20307

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MAYARA VITORAZZO STEVAM - PR071913
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:47
Código de Controle do Documento: f41d0a1a-b2e2-472e-b5e9-bccdd6f20307